Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu M.F.S.L. contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de maus tratos contra animal (Art. 32, caput, da Lei 9.605/98), e condenou o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos; bem como a pena de 10 (dez) dias-multas, calculados os dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, para cada dia-multa.
2. A Defesa Técnica (Defensoria Pública) alega que a imprescindibilidade da apresentação do vídeo descrito pela testemunha para a comprovação da materialidade do crime. Acrescenta que a foto acostada aos autos não traz o elemento temporal (quanto tempo o animal estava amarado à grade ininterruptamente,), bem como não atesta quaisquer lesões provocadas por paulada, martelada e etc. Aponta a necessidade de perícia. Requer a absolvição do acusado com base no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
4. Inicialmente, de ofício, em atenção à alteração decorrente da Lei n. 14.064/2020, ressalta-se que, embora o crime de maus tratos em evidência tenha sido cometido contra cão, os fatos ocorreram no ano de 2019 (ID 33763683 - Pág. 2). Nesse contexto, o Art. 32, §1o-A da Lei 9.605/1998, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, mostra-se inaplicável ao caso, pois o Art. 32, caput, do mesmo dispositivo legal, é a norma mais benéfica, o que justifica inclusive a competência dos Juizados Especiais.
5. No caso, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência Policial 8071/2019 - 26a DP e imagens de ID 33763683, páginas 6 e 7).
6. Como salientado pelo Ministério Público, na foto acostada aos autos, o cachorro está amarrado à grade de uma janela por uma corda, sem comida e sem espaço para que possa deitar.
7. Segundo o Art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
8. Ressalta-se que os depoimentos da testemunha compromissada A.B.B., vizinha do acusado na data dos fatos, prestados perante a autoridade policial e judicialmente, são harmônicos e coerentes entre si, mostrando-se aptos para demonstrar a realização das elementares do tipo.
9. O depoimento judicial da testemunha compromissada B.A.G., Policial Civil, também se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, pois relata a sua presença no local do crime, momento em que outros vizinhos lhe informaram a respeito dos maus tratos cometidos pelo acusado em face da cadela, consistente em agressões físicas e em deixar o animal amarrada, do lado de fora da casa, sem que pudesse se mover ou sentar direito, além de não dar comida e nem água.
10. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, a materialidade do crime.
11. Verifica-se que a conduta do acusado se amolda ao Art. 32, caput, da Lei 9.605/1998: Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em falta de provas da existência do fato ou em insuficiência de provas.
13. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.